Tribunal: STF
Processo: ARE 1516688
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA - COFINS E PIS - SEGURADORAS - § 1° DO ART. 30 DA LEI 9.718/98 - INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO ABRANGE O CAPUT DO MESMO DISPOSITIVO. 



    1- Apelo não conhecido na parte a respeito da receita financeira, pois, não só padece de fundamentação respectiva (art. 514, II, do CPC) que lhe dê suporte como também inova em sede recursal, já que o pedido restringe-se à exclusão dos valores oriundos dos prêmios de seguro. 



    2- O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1º, da Lei nº 9.718/98 nos RE's 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, permanecendo higido o caput do mesmo dispositivo, que equipara o conceito de faturamento ao de receita bruta. 



    3- Considerando que o caput do art. 3° da Lei 9.718/98 elegeu a receita bruta como aquela advinda das operações que constituem o objetivo da empresa, não pode ser outra ilação senão a que considera o prêmio da seguradora e demais receitas peculiares ao seu objeto social como integrante da base de cálculo do PIS e da COFINS destas sociedades empresariais, vez que fazem parte de seu objeto social. (Precedente: Agravo regimental no RE 400.479, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 10/10/06, p. 06/11/2006). 



    4- A lei 11.941/09, em especial o inciso XII de seu art. 79, revogou apenas o § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, permanecendo, no entanto, em pleno o vigor o caput do mesmo dispositivo. 



    5- Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, improvida. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 29)



    Narra a parte recorrente que é pessoa jurídica de direito privado dedicada ao exercício de atividade securitária e que impetrou mandado de segurança com o objetivo de afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS, as receitas decorrentes do pagamento de prêmios e a reserva técnica, haja vista que tais rubricas não integram o conceito de faturamento.



    Nesses termos, sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5°, inciso II c/c 150, inciso I; 145, § 1 0 , 195, I, b e 239 c/c 195, inciso I, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que 



    “(...) é certo que o faturamento não pode ser angariado estritamente na sua conotação comercial, não menos correto é concluir que, para efeito de tributação, sua abrangência foi claramente delimitada pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja: produto de todas as vendas de bens e serviços, mesmo quando desacompanhadas da respectiva "fatura", raciocínio este que foi ratificado recentemente no julgamento específico das alterações promovidas pela Lei n° 9.718/98 na estruturação da contribuição para o PIS e para a COFINS.”



    A decisão de admissibilidade negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema nº 372 da repercussão geral (e-doc. 50).



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que desprovido recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FATURAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (RE 609.096, Tema 372), que o conceito de faturamento adotado pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998 para a definição da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS equivale, para as instituições financeiras e entidades equiparadas, à receita bruta operacional decorrente de atividade empresarial típica, sem possibilidade de exclusão de receitas financeiras, enquanto produto do exercício daquela atividade. 



    II. O acórdão recorrido adotou a fundamentação de que, para efeito da base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS prevista no artigo 3º, §1º, da Lei nº 9.718/1998 e comprimida pelo STF no RE 585.235, Tema 110, o faturamento de entidade seguradora compreende todas as receitas financeiras oriundas da atividade de cobertura securitária, inclusive o prêmio de seguro pago pelos segurados para a proteção dos respectivos interesses. 



    III. Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente vinculante do STF, o que autorizava a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    IV. O agravo interno não modifica a conclusão. A razão determinante da tese de repercussão geral foi a de que o faturamento das instituições financeiras e equiparadas corresponde ao produto do exercício de atividade empresarial típica, ainda que ele venha materializado em receitas financeiras, diversamente do que ocorre com as demais pessoas jurídicas, cujo faturamento, antes da EC nº 20/1998, não poderia ser composto de receitas financeiras, mas apenas do resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços. 



    V. Não se pode dizer que a tese se aplique apenas aos bancos, seja porque ela menciona as instituições financeiras e equiparadas, o que inclui as entidades seguradoras, seja porque veio contextualizada também no artigo 3º, §6º, da Lei nº 9.718/1998, que, ao prever as deduções e exclusões do faturamento aplicável às instituições financeiras, fez referência expressamente às empresas de seguros privados. 



    VI. Portanto, embora a parte do recurso paradigmático tenha sido um banco, a razão determinante do julgamento, enquanto núcleo da tese fixado em atenção à objetividade e à transcendência do instituto da repercussão geral, foi a assimilação do faturamento das instituições financeiras e equiparadas ao produto da atividade empresarial típica, que, no caso das entidades seguradoras, corresponde às receitas financeiras obtidas no exercício da atividade securitária, como o prêmio de seguro – o recorrente pretende expressamente excluir essa verba da tributação. 



    VII. Importa ressaltar que o efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos no RE 609.096, Tema 372 (DJ 16/08/2023), não obsta a aplicação da tese pelos Tribunais inferiores, uma vez que o relator restringiu a medida ao embargante, em atenção à singularidade do caso, mantendo a eficácia imediata do acórdão proferido sob regime de repercussão geral, em respeito à objetivação e à transcendência do mecanismo (artigo 1.040 do CPC; STF, MS 35446, Segunda Turma, DJ 13/04/2018; e STF, Rcl 47386, Segunda Turma, DJ 18/12/2021). 



    VIII. Com o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, fica prejudicado o pedido de liberação de parte dos depósitos feitos nos autos, que deve ser endereçado ao Juízo de primeiro grau de jurisdição e seguir o resultado da lide. A competência da Vice-Presidência já havia cessado naquela ocasião e não foi restaurada por agravo interno interposto contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário. 



    IX. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Ato contínuo, a parte recorrente ajuizou a Rcl nº 65.301 perante o Supremo Tribunal Federal, na qual julguei procedente para determinar a subida do recurso extraordinário para processamento e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, e conforme destacado na aludida reclamação constitucional, o presente caso não se enquadra no Tema nº 372 de repercussão geral, uma vez que restrito às receitas financeiras das instituições financeiras para fins de definição do conceito de faturamento na incidência do PIS/COFINS, tendo presente a Lei nº 9.718/98. 



    A respeito da questão de fundo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RE nº 400.479/RJ, definiu que as receitas de prêmios auferidas pelas seguradoras estão abrangidas pelo conceito de faturamento, e portanto, estão sujeitas à incidência do  PIS e da COFINS, ante o que dispõe a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original. 



    O acórdão foi assim ementado:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro. 



    1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 



    2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE nº 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE nº 400.479/RJ-AgR-ED. 



    3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.”



    Como se vê, o acórdão recorrido, no tocante à receita de prêmios, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte.



    No mais, verifico que a questão referente à exclusão das receitas financeiras é objeto da sistemática de repercussão geral sob o Tema nº 1.309 (RE nº 1.479.774/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux), em que se analisará a “Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras”. 



    Sobreleva ressaltar que, não obstante constar no julgado impugnado a ausência de fundamentação acerca da matéria atinente às receitas financeiras na exordial, houve pedido explícito para se afastar da base de cálculo do PIS “demais receitas extraídas da Lei nº 9.718/98, que não as decorrentes da receita bruta da prestação de serviços” (e-doc. 5, p. 45), de modo que, em atenção à logicidade do sistema de precedentes, à primazia do julgamento de mérito e do disposto no § 3º do art. 1.029 do CPC, entendo ser o tema passível de análise.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso em relação às receitas decorrentes do pagamento de prêmios (RE nº 400.479-AgR-ED) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no ponto referente às receitas financeiras (Tema nº 1.309/RG), nos termos da fundamentação. 



    Sem majoração de honorários (CPC, 1973 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente